Tribunal: TJPA
Processo: 0006138-37.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006138-37.2019.8.14.0200

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: THOMAS CRISTIAN MELTHIEUR MORAES SILVA, PAULO MARCELO DA COSTA DIAS, FABIO VIEIRA FREITAS, JOSE AUGUSTO CORREA DE SOUZA, LUAN HIAGO CORDOVIL CARDOSO, RUBENILSON NASCIMENTO SERRA, IVANILDO DE SOUZA E SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº: _________________.

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
Nº: 0006138-37.2019.8.14.0200

COMARCA
DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ/PA.

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO: THOMAS CRISTIAN MELTHIEUR MORAES DA SILVA.

ADVOGADO PARTICULAR: AMÉRICO LEAL, OAB/PA 1.590.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LESÃO LEVE (
ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COMO ÚNICO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO. APELO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de lesão leve, ao entender que não foram comprovadas a materialidade e a autoria do delito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão leve, considerando a dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4.
A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no Direito Penal.

5. Sendo o réu absolvido pelo juízo de origem, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, se entre a data do recebimento da denúncia - única causa interruptiva da prescrição - e o presente momento (julgamento pelo tribunal), for ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito (art. 109 do CP), impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu, a fulminar o interesse recursal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso Ministerial CONHECIDO, porém, PREJUDICADO.

Reconhecimento de ofício da Prescrição pela Pena em Abstrato, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelado, quanto ao crime de lesão leve, descrito na exordial acusatória, em tudo observado o artigo 109, V, do Código Penal.

Tese de Julgamento:
"1. A
primeira e única causa interruptiva da prescrição fora o recebimento da petição inicial, na medida em que a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional
”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e julgá-lo
prejudicado
, em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição pela pena em abstrato, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará/PA
(ID nº 29241583) que ABSOLVEU o acusado
THOMAS CRISTIAN MELTHIEUR MORAES SILVA
, n
ão se podendo afirmar, com absoluta convicção, que o policial acusado agrediu deliberadamente as vítimas para provocar as lesões corporais.

Narrou à denúncia
(fls. 403/406, ID nº 29241466) em síntese, que
no dia 25/01/2019, por volta das 03:30 horas, os policiais IVANILDO DE SOUZA E SILVA JÚNIOR, FÁBIO VIEIRA FREITAS, PAULO MARCELO DA COSTA DIAS, THOMAS CRISTIAN MELTHIEUR MORAES SILVA, RUBENILSON NASCIMENTO SERRA, LUAN HIAGO CORDOSO e JOSÉ AUGUSTO CORREA DE SOUZA, ao tentarem desobstruir a via pública para a passagem da viatura policial que transportava um detido, foram impedidos por várias pessoas e para que o trânsito voltasse a funcionar os denunciados decidiram usar spray de pimenta para dispersar o público.

Em dado momento, o Sr. Wilson Souza e Silva Neto percebeu que uma de suas amigas estava com ardência nos olhos e, ao verificar, percebeu que se tratava de spray de pimenta. Nesse momento, a vítima foi até os militares informar que não deveriam ter espirrado spray de pimenta nas pessoas. No entanto, os militares não gostaram da atitude da vítima e começaram a agredi-la com cassetete, chutes e socos.

Alegou a vítima que, no momento, os militares VIEIRA, DIAS e MELTHIEUR começaram com as agressões e o CB PM S. JÚNIOR o imobilizou, sendo depois conduzida para a Delegacia do município. Por essa razão, foram denunciados nas sanções punitivas do artigo 209 do COM (crime de lesão leve).

A

denúncia
fora recebida em 03/03/2022 (fls. 415/420, ID nº 29241470).

Na Sentença
(fls. 632/640, ID nº 29241583), prolatada em 04/07/2025, o juízo
a quo
verificando a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ABSOLVEU o ora apelado, com base no art. 439, “e” do Código de Processo Penal Militar, e, FÁBIO VIEIRA FREITAS, PAULO MARCELO DA COSTA DIAS, LUAN HIAGO CORDOVIL CORDOSO, JOSÉ AUGUSTO CORREA DE SOUZA, IVANILDO DE SOUZA E SILVA JÚNIOR, por não haver prova de que tenham concorrido para a prática da suposta infração penal, com fundamento no artigo 439, “c”, do CPPM.

Em razões recursais
(fls. 669/672, ID nº 29241596), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, no sentido de condenar o réu THOMAS SILVA, pela prática do crime tipificado no artigo 209 do Código Penal Militar, pelo fato da materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 675/680, ID nº 29241599), a defesa do apelado requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja mantida na íntegra, permanecendo absolvido o acusado.

Nesta instância superior
(fls. 684/686, ID nº 33163083), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, se pronunciou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto pelo Ministério Público, uma vez que a conduta do apelado ao desferir socos e chutes contra as vítimas, inclusive contra aqueles que não ofereciam resistência direta, extrapola os limites do razoável e configura o excesso punível, previsto no artigo 42, §2º, do Código Penal Militar.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença que absolveu o acusado, objetivando a condenação do apelado pelo crime de lesão leve, porém há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 209 do Código Penal Militar, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Inicialmente, impende salientar que segundo Cezar Roberto Bitencourt
“denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal”
(
in
Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 11ª ed. 2007, p. 718). Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Compulsando os autos, observei que o apelado foi absolvido pelo Juízo de origem referente ao delito de lesão leve.

No caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação ao delito acima mencionado, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade do apelado, nos termos do artigo
61
do
Código de Processo Penal
.

É cediço que a prescrição
in
abstrato
“considera a pena máxima do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional [...]”
(STJ,
HC
n. 422.323/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.6.2019).

No caso da prescrição da pretensão punitiva em abstrato – aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – o prazo prescricional é definido levando em consideração o
máximo
de pena cominada ao delito e os parâmetros definidos no art. 109 do Código Penal.

In casu
, verifico que o apelado está sendo processado pelo crime do artigo 209 do Código Penal Militar, que prevê uma pena máxima de 01 (um) ano de detenção.

Dessa feita, não obstante a pena máxima prevista ao delito em questão seja de 01 (um) ano de detenção, sendo esta a reprimenda penal a ser considerada na estipulação do prazo prescricional, que, de acordo com o artigo 109, V, do CP, restará em
04 (quatro) anos
,
in verbis:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

Analisando o fluxo do processo em tela, tendo em mente que a denúncia fora recebida em
03/03/2022
(fls. 415/420, ID nº 29241470)

e que, desde então, não houve qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional no processo, é possível constatar que, até a presente data, se passaram mais de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias,
tendo sido alcançado, por consequência, o prazo de 04 (quatro) anos necessário à ocorrência da prescrição.

Sobre a matéria testilhada trago à colação jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE NO ÂMBITO DOMÉSTICO
–
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
–
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
. A pena máxima prevista para a punição da conduta imputada no art.
147
, caput, do
código penal
é de 6 meses de detenção e no art. 65, caput, do decreto lei
3.688
/41 é de 2 meses de prisão simples, regulando-se a prescrição, em virtude disto, pela norma inscrita no art.
109
,
vi
, do
código penal
, resultando no lapso de temporal de 3 anos. considerando-se que o apelado foi absolvido e a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, porquanto o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, transcorridos hoje mais de 5 anos desde então, operou-se a
prescrição em abstrato
da pretensão punitiva, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu.
(TJ-MT, 0017444-04.2016.811.0002, Relator Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado em 08/07/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 2. CRIME DE VIAS DE FATO CONTRA A ENTEADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 3. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995 NÃO FRANQUEADOS. NULIDADE DO PROCESSO. 4. IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
4. Deixo de remeter os autos ao juízo competente, pois, com a anulação do processo desde o nascedouro, tem-se o implemento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, devendo, portanto, ser reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. (...)
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.993.476/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO TENTADO
–
PRONÚNCIA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
–
PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA
– 20 ANOS –
PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS
– FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE A
PRONÚNCIA
E O
JULGAMENTO
DESTE
RECURSO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO DO
RECURSO
RECONHECIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração. No caso, trata-se de crime de
homicídio tentado
cuja pena máxima é de 20 anos de reclusão, de modo que, decorrido o lapso prescricional de 20 anos previsto no art.
109
,
I
,
CP
, entre a
pronúncia
(11.11.2002) e o
julgamento
deste
recurso
, sem que, tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado
é medida que se impõe.
(TJ-MT, 0003617-28.2004.811.0007, Relator Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado em 08/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. - Na hipótese de sentença absolutória, extingue-se a punibilidade quando decorrido está o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e do julgamento da apelação criminal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada ao delito do art. 90 da Lei nº 8.666/93.
(TJ-MG - APR: 01251723420108130625 São João del-Rei, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 30/03/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2023).

Com efeito, no caso em exame, a primeira e única causa interruptiva da prescrição fora o recebimento da petição inicial, na medida em que a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO QUE PRECEDE QUALQUER QUESTÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 146, § 1º, DO CP. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO, RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO PELOS DOIS CRIMES IMPUTADOS AO APELADO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, e condenou o acusado por constrangimento ilegal majorado, absolvendo-o dos crimes de porte de arma de fogo, homicídio qualificado tentado e ameaça. O MP busca reforma para condenação também pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10 .826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reforma da sentença recorrida para condenar o acusado pelo crime previsto no art . 14 da Lei nº 10.826/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O reconhecimento da prescrição, quando configurada na pendência de recurso, deve ser declarado preliminarmente, prejudicando o exame do mérito da causa, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores. 4. Para o crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10 .826/03), com pena máxima de 4 anos, o prazo prescricional é de 8 anos, reduzido pela metade pois o agente era menor de 21 anos ao tempo do crime (art. 115 do CP). Entre a data do fato (27/06/2013) e este julgamento transcorreram mais de 12 anos, sem marco interruptivo válido, consumando-se a prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena em abstrato, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV, c/c/ o art . 115, todos do Código Penal. 5. Quanto ao constrangimento ilegal majorado, operou-se prescrição retroativa, considerando que entre o recebimento da denúncia (29/07/2013) e a sentença condenatória (10/02/2017) decorreram mais de 3 anos e 7 meses, prazo superior ao prescricional aplicável à pena concreta de 8 meses e 4 dias, reduzido pela menoridade do agente (arts. 107, inciso IV; 109, inciso IV; 110, § 1º, c/c o art . 115, todos do Código Penal). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício, restando prejudicado o mérito recursal .. Tese de julgamento: 1. A superveniência da prescrição na pendência de recurso prejudica a análise do mérito, devendo ser reconhecida preliminarmente.
(TJ-BA - Apelação: 00001658520138050031, Relator.: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 11/09/2025).

Saliento que o fato de o Ministério Público ter recorrido não obsta o reconhecimento da prescrição penal, uma vez que esta se deu com base na pena máxima em abstrato.

Com tais considerações, declaro,
de ofício
,
a extinção da punibilidade de THOMAS CRISTIAN MELTHIEUR MORAES SILVA, pela ocorrência da prescrição em abstrato quanto ao crime de lesão leve descrito na exordial acusatória,
ficando prejudicado o
recurso
ministerial.

É como voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2026